Tribunal: TJSP
Processo: 1007318-03.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato previa responsabilidade do Locatário e da Fiadora até a efetiva devolução do imóvel, o que pressupõe regular e legal entrega das chaves, ato jurídico e não meramente fático. Desocupação imobiliária que somente se aperfeiçoou com a entrega das chaves em

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato previa responsabilidade do Locatário e da Fiadora até a efetiva devolução do imóvel, o que pressupõe regular e legal entrega das chaves, ato jurídico e não meramente fático. Desocupação imobiliária que somente se aperfeiçoou com a entrega das chaves em Juízo. Ausência de impugnação específica quanto à existência e ao valor dos débitos apresentados pelos Autores. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.